Tribunal: TJDFT
Processo: 0717743-18.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717743-18.2021.8.07.0020 APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, VIVIANE DE LIMA BARBOSA OLIVEIRA, ADRIANO DE LIMA BARBOSA, MARCELO DE LIMA BARBOSA, DANILO DE LIMA BARBOSA REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANO DE LIMA BARBOSA APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, ADRIANO DE LIMA BARBOSA, DANILO DE LIMA BARBOSA, MARCELO DE LIMA BARBOSA, VIVIANE DE LIMA BARBOSA OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANO DE LIMA BARBOSA DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília, 24/01/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR